Tribunal: TJMT
Processo: 1024478-38.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024478-38.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Juros, Causas Supervenientes à Sentença, Parcela Incontroversa]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CRISTIANO PIZZATTO - CPF: 787.182.609-34 (ADVOGADO), CRISTIANO PIZZATTO - CPF: 787.182.609-34 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), DAIANA ANDREIA MULLER - CPF: 077.216.539-40 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NO ART 523, §1o, DO CPC/15 - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ESPONTÂNEO – LEGALIDADE DA INCIDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA -- DECISÃO SINGULAR MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

1. Incide a multa de 10% e os honorários advocatícios para a fase de cumprimento de sentença sobre o valor total executado (art. 523, §1o, do CPC), quando, após a liquidação de sentença e intimação para pagamento da dívida, o devedor não efetua espontaneamente o adimplemento da obrigação.

2. As discussões da ilegalidade e/ou abusividade dos encargos pactuados, por meio de exceção de pré-executividade, não é admitida, devendo o devedor utilizar do instrumento processual adequado, pois a exceção possui cognição destinada a averiguar, e.g., a presença de condições da ação ou de pressupostos processuais atrelados à execução, bem como de objeções substanciais (como, por exemplo, a decadência, prescrição e pagamento), desde que possível imediata constatação desses aspectos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1024478-38.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: CRISTIANO PIZZATTO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CRISTIANO PIZZATTO
contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença - Embargos à Execução n. 0001266-97.2018.8.11.0005 - Código 126093 - 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, promovida em face de
BANCO DO BRASIL AS,
em que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença reconhecendo exceção de execução.

O agravante afirma que
“o agravante ingressou com cumprimento de sentença, para recebimento dos honorários sucumbenciais, arbitrados na sentença de origem, atribuindo à execução o valor de R$101.799,50 (cento e um mil, setecentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos). O agravado, por sua vez, depositou em juízo o valor de R$76.423,24 (setenta e seis mil, quatrocentos e vinte e três reais e vinte e quatro centavos), uma vez que reconhecido o valor incontroverso devido ao agravante.”.

Aduz que
“necessário se faz ressaltar que a decisão recorrida, viola o princípio da imutabilidade das decisões e da vedação da decisão surpresa, motivo pelo qual, é necessária a anulação da sentença, a qual deverá versar apenas sobre o excesso de execução vindicado pelo agravado.”.

Defende que,
“A probabilidade da decisão recorrida produzir dano grave, de difícil ou impossível reparação, está evidenciado pela decisão, de forma extra e ultra petita, utilizando parâmetros diversos do cabível do feito, reconheceu como excessivo valor diverso do pleiteado pelo agravado, condenando o agravante em 10% (dez por cento), sobre o valor do excesso de execução reconhecido.”.

Argumenta que,
“A probabilidade de provimento do recurso está demonstrada pela documentação acostada nos aos autos e as normas retro invocadas, que pode anular a decisão recorrida, pois evidenciada a existência de preclusão, violação aos princípios da imutabilidade das decisões e vedação à decisão surpresa, diante da manifestação do próprio agravado que reconheceu como incontroverso o valor depositado em juízo, e, devidamente levantado pelo agravante, após decisão deferindo a expedição de alvará, bem como, ante a demonstração de decisão extra e ultra petita, posto que utilizados parâmetros diversos para elaboração do cálculo elaborado pelo juízo e, ante o reconhecimento de quantia superior à pleiteada pela parte agravada”.

Em suma, requer o recebimento do recurso com efeito suspensivo e o provimento ao final

(id. 236443654).

Recurso recebido em seu efeito ativo (id. 236751683).

Sem contrarrazões (id. 242461699).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CRISTIANO PIZZATTO
contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença - Embargos à Execução n. 0001266-97.2018.8.11.0005 - Código 126093 - 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, promovida em face de
BANCO DO BRASIL AS,
em que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença reconhecendo exceção de execução.

Segundo consta
“trata-se de cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais, apresentado pelo agravante, decorrente da sentença que condenou o agravado em honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, a ser devidamente ser atualizado, conforme sentença de ID.41370736.”.

Desta forma, o agravante com o cumprimento de sentença pleiteia a satisfação de credito no valor de R$ 101.799,50 (cento e um mil, setecentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos).

Ato continuo, o agravado apresentou a exceção de pré-executividade postulando pelo reconhecimento de excesso de execução afirmando que o valor foi calculado de maneira equivocada.

Ao analisar o pleito, a exceção fora acolhida pelo Juízo singular, proferindo a decisão recorrida nos seguintes termos:

“De acordo com a sentença irrecorrível (ID 41370736), a parte devedora foi condenada ao pagamento, a título de honorários sucumbenciais em favor do exequente, no importe correspondente a 10% sobre o valor da causa. Deste modo, considerando que o valor da causa consiste em R$ 661.783,50, o valor base da condenação resulta em R$ 66.178,35. Em prosseguimento, consoante o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, "arbitrados honorários em quantia certa, a correção monetária deve ser computada a partir da data em que fixada a verba, incidindo juros de mora a partir do trânsito em julgado que a fixou" (AgInt no AREsp n. 1.782.554/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. em 15/5/2023 - destacou-se). Fixadas tais premissas, na espécie, a sentença que estipulou a verba sucumbencial em discussão foi prolatada na data de 29/5/2019 (ID 41370736), perfectibilizando se o respectivo trânsito em julgado em 15/10/2020 (ID 41370784). Diante disso e aplicando-se o índice INPC, além dos respectivos termos iniciais supramencionados, verifica-se que, na data de início da fase de cumprimento de sentença (ou seja, em 18/3/2021, conforme petitório ao ID 44737661), a quantia devida consistia em R$ 72.478,87 (...).

Em tempo, ressalta-se que o cálculo supracitado foi confeccionado nesta data, com base na plataforma constante no site oficial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso [https://siscalc.tjmt.jus.br/calculo]. Como se vê, efetivamente houve o aventado excesso de execução, mais precisamente no importe de R$ 29.320,63, motivo pelo qual impõe-se o acolhimento da impugnação ofertada pela parte devedora. Pelo exposto, ACOLHO a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo BANCO DO BRASIL S.A. e, por consequência, RECONHEÇO excesso de execução na quantia de R$ 29.320,63. Ainda, RECONHEÇO como devida, a título de honorários sucumbenciais que compõe o objeto do presente cumprimento de sentença, a quantia de R$ 72.478,87”.

Pois bem, assiste razão o agravante.

Isso porque, transcorrido o prazo para pagamento voluntário, sobre o débito será acrescido a multa de 10% e o honorários de advogado de 10%, conforme preconiza o § 1o do art. 523 do CPC, senão vejamos:

“Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§ 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.”

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NO ART 523, §1o, DO CPC/15. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ESPONTÂNEO. Incide a multa de 10% e os honorários advocatícios para a fase de cumprimento de sentença sobre o valor total executado (art. 523, §1o, do CPC), quando, após a liquidação de sentença e intimação para pagamento da dívida, o devedor não efetua espontaneamente o adimplemento da obrigação, cingindo-se a depositar judicialmente a quantia, prestando mera garantia à impugnação ao cumprimento de sentença. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO”
.(Agravo de Instrumento, No 70082923939, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Paula Dalbosco, Julgado em: 10-12-2019)

A exceção de pré-executividade é meio de defesa incidental, pela qual o executado, utilizando-se de petição nos próprios autos da ação de execução, e independentemente do ajuizamento de embargos ou de prévia segurança do Juízo, busca o reconhecimento de nulidades que atingem a validade do processo ou do título, requerendo a regularização ou extinção do feito.

É imprescindível, porém, que o executado exiba prova documental inquestionável, ou seja, é preciso que a matéria alegada seja comprovada de plano, sendo prova documental o único meio de prova admitido.

Nesse sentido, a lição de Humberto Theodoro Júnior:

“
Não apenas por meio dos embargos o devedor pode atacar a execução forçada. Quando se trata de acusar a falta de condições da ação de execução, ou a ausência de algum pressuposto processual, a arguição pode se dar por meio de simples petição nos próprios autos do processo executivo.

(...)

Entre os casos que pode ser cogitados na execução de pré-executividade figuram todos aqueles de impedem a configuração do título executivo ou que privam da força executiva, como por exemplo, as questões ligadas à falta de liquidez ou exigibilidade da obrigação, ou ainda à inadequação do meio escolhido para obter a tutela jurisdicional executiva.

(...)

O que se reclama para permitir a defesa fora dos embargos do devedor é versar sobre questão de direito ou de fato documentalmente provado. Se houver necessidade de maior pesquisa probatória, não será própria a exceção de pré-executividade. As matérias de maior complexidade, no tocante à análise do suporte fático, somente serão discutidas dentro do procedimento regular dos embargos
”. (Curso de Direito Processual Civil – Processo de execução e cumprimento da sentença – Processo cautelar e tutela de urgência. Volume II. 41a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 459/460).

Não são admitidas discussões da ilegalidade e/ou abusividade dos encargos pactuados, por meio de exceção de pré-executividade, mesmo porque não se trata de matéria de ordem pública, devendo o executado se utilizar do instrumento processual adequado, pois a exceção é destinada a averiguar, e.g., a presença de condições da ação ou de pressupostos processuais atrelados à execução, bem como de objeções substanciais (como, por exemplo, a decadência, prescrição e pagamento), desde que possível imediata constatação desses aspectos.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. (...). EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE MANEJADA APÓS DESISTÊNCIA DE EMBARGOS DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. (...). 1. (...). 2. A jurisprudência desta Corte entende ser possível o manejo de exceção de pré-executividade mesmo quando esgotado o prazo para oposição de embargos à execução, quando se tratar de arguição de matérias de ordem pública, passíveis de serem conhecidas de ofício pelo julgador e que não demandem dilação probatória. 3. (...). 4. Recurso especial parcialmente conhecido e provido em parte”.
(STJ – Segunda Turma – REsp 1285945/RO - Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES)

“Execução. Falta de liquidez. Nulidade (pré-executividade). 1. Admite-se a exceção, de maneira que é lícito arguir de nula a execução, por simples petição. A saber, pode a parte alegar a nulidade, independentemente de embargos, por exemplo, "Admissível, como condição de pré-executividade, o exame da liquidez, certeza e exigibilidade do Título a viabilizar o processo de execução" (REsp-124.364, DJ de 26.10.98). 2. Mas não afeta a liquidez do título questões atinentes à capitalização, cumulação de comissão de permanência e correção monetária, utilização de determinado modelo de correção. Trata-se de matérias próprias dos arts. 741 e 745 do Cód. de Pr. Civil. 3. Podendo validamente opor-se à execução por meio de embargos, não é lícito se utilize da exceção. 4. Caso em que na origem se impunha, "para melhor discussão da dívida ou do título, a oposição de embargos, uma vez seguro o juízo da execução". Inocorrência de afronta ao art. 618, I do Cód. de Pr. Civil. Dissídio não configurado. 5. Recurso especial não conhecido.”
(STJ - Terceira Turma - REsp 187195/RJ - Rel. Ministro NILSON NAVES)

A exceção de pré-executividade não se presta para examinar cláusulas contratuais ou, a forma de cálculo do débito, já que, como visto, a sua utilização se limita à perquirição de vícios flagrantes, como no caso das condições da ação, o que não se estende ao exame de cláusulas contratuais ou se foi computado em dobro todas as parcelas, quando deveria ser apenas as parcelas descontadas em excesso, como pretende o agravante

O eg. STJ já consolidou o entendimento de que
“a exceção de pré-executividade pressupõe os seguintes requisitos: (a) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é necessário que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória”
(STJ – 3a Turma – AgInt no AREsp 1260669/PR – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 12/06/2018, DJe 19/06/2018).

Ainda a propósito da impossibilidade de discussão de matérias carentes de produção probatória:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO/DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULAS 83 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte de Justiça firmou orientação de que: "a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória" (REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe de 4/5/2009). 2. O col. Tribunal a quo, mediante análise soberana do contexto fático-probatório dos autos, entendeu que o alegado excesso de execução, tal como propugnado, não poderia ser analisado em exceção de pré-executividade, pois não é verificável de plano, dependendo de contraditório/dilação probatória. Entendimento em sintonia com a jurisprudência desta Corte (Súmula 83/STJ). 3. Derruir a afirmativa de que o caso exige contraditório/dilação probatória, nos moldes ora postulados, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno a que se nega provimento”
(STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 764.227/RS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO )

“
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DISCUSSÃO DE SUPOSTO EXCESSO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme entendimento consolidado nesta Corte, a via da exceção de pré-executividade é cabível para a arguição de matérias de ordem pública, devidamente instruída com a prova da alegação, não sendo o caso das hipóteses que envolvem suposto excesso, mormente em face de desacerto relativo a juros e correção”
(STJ – 1a Turma – PET no AREsp 745.717/RS – Rel. Ministro GURGEL DE FARIA)

“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. (...) ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. (...) 2. O manejo de exceção de pré-executividade apenas se apresenta possível quando as questões a serem apreciadas puderem ser conhecidas de ofício pelo magistrado, dispensada a dilação probatória. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ”
(STJ – 3a Turma – AgInt no AREsp 1283280/RS – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE)

“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. (...) 2. O Tribunal de origem, ao negar provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela recorrente, concluiu pelo não acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, no caso dos autos, especialmente em razão da necessidade de dilação probatória para a análise da alegação de ilegitimidade. 3. "A exceção de pré-executividade tem por finalidade impugnar questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as condições da ação, os pressupostos processuais e a liquidez do título executivo, não constituindo via adequada para examinar temas que demandam dilação probatória"
(AgInt no AREsp 621.011/MG, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 18.4.2017)” – STJ – 2a Turma – REsp 1724365/SP – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN)

No mesmo sentido, este eg. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE NÃO CUMPRIMENTO DE ACORDO E DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. LIMINAR REVOGADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. “A Exceção de Pré-Executividade é cabível apenas quando a matéria pode ser conhecida de ofício e não demanda dilação probatória.” (N.U 0089371-36.2016.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/08/2016, Publicado no DJE 16/08/2016) 2. Liminar concedida nesta instância revogada. 3. Recurso desprovido”.
(N.U 1006414-48.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2022, Publicado no DJE 11/05/2022)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO
. É inviável a discussão sobre o excesso de execução, modo de aplicação de juros e correção monetária por meio de exceção de pré-executividade
, o que deve ocorrer em sede de impugnação, já que não se trata de questões de ordem pública”
(TJMT – 1a Câmara de Direito Público e Coletivo – RAI 135582/2015 – Rel. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO)

“AGRAVO REGIMENTAL - EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO DECORRENTE DE EVENTUAL UTILIZAÇÃO DE PERCENTUAIS DIVERSOS DO ÍNDICE UTILIZADO NO CÁLCULO - MATÉRIA QUE NÃO DIZ RESPEITO ÀS QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA E QUE DESAFIA DILAÇÃO PROBATÓRIA - AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A via escolhida, vale dizer, Exceção de Pre-Executividade, não é adequada à análise de matérias que desafiam instrução probatória”
(TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – AgR 172935/2015 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - INOCORRÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DE TAL VIA DE DEFESA– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo Juiz; e b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória” (STJ REsp 1110925/SP, Rel Min. Teori Albino Zavascki).”
(N.U 1018488-71.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 12/07/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA RURAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo orientação jurisprudencial do STJ, “é possível o manejo de exceção de pré-executividade mesmo quando esgotado o prazo para oposição de embargos à execução, quando se tratar de arguição de matérias de ordem pública, passíveis de serem conhecidas de ofício pelo julgador e que não demandem dilação probatória” (STJ – 2o Turma – Resp no 1.285.945/RO – Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – julgado em 18/10/2011). 2. O direito à prorrogação da dívida rural é matéria que demanda ampla discussão sobre o preenchimento dos requisito legais necessários e dilação probatória, sendo incompatível com a via de cognição estreita da exceção de pré-executividade.”
(N.U 1017175-75.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022)

Ante o exposto,
PROVEJO O RECURSO
para reformar a decisão de piso para rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024